Tribunal: TJPA
Processo: 0054867-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054867-58.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITO DE ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA CONTRIBUINTE.

REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA. SUPOSTO DESLOCAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. ENVIO DE COMBUSTÍVEL PARA NAVIOS UTILIZADOS PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O EFETIVO LOCAL DE ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO STJ. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pela PETROBRAS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados pela mencionada empresa, anulando o débito tributário decorrente do auto de infração nº. 172011510000124-8 e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

2. Contrariando a expressa disposição legal, nos meses de agosto e setembro de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID’s 15299377, p. 6, a 15299377, p. 218. Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

3. Não pode prosperar o argumento de que os referidos créditos foram lançados apenas para o cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 78, III, alínea n, da Lei Estadual nº. 5.530/89, pois tal dispositivo diz respeito apenas à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal.

4. Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID’s 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da contribuinte. Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, local onde não há porto para embarcações.

5. A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89. As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

6. A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01). Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros. Precedentes.

7. Conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. A pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. O apelo da empresa, que se restringia à majoração de honorários, resta prejudicado, diante da inversão do ônus de sucumbência.

8. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação interposta pelo Estado, bem como considerar prejudicado o recurso interposto pela PETROBRAS, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0054867-58.2014.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS DE APELAÇÃO

APELANTE/APELADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

APELANTE/APELADA: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de
recursos de apelação
interpostos p
ela
PETROBRAS
(ID 15299416) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 15299422)
contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (ID 15299407), que julgou procedentes os pedidos formulados pela mencionada empresa, anulando o débito tributário decorrente do auto de infração nº. 172011510000124-8 e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

A
PETROBRAS
ajuizou ação anulatória de débito fiscal, objetivando desconstituir o lançamento realizado por meio do referido auto de infração, que versa sobre o recolhimento de ICMS.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo a pretensão da autora e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme consta na sentença ID 15299407.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID 15299409), os quais foram rejeitados, nos termos da sentença ID 15299415.

A PETROBRAS interpôs o recurso de apelação ID 15299416, alegando a existência de equívoco na sentença quanto à fixação do percentual de honorários e pleiteando o arbitramento destes entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Estado, por sua vez, interpôs a apelação ID 15299422, arguindo, em resumo: a) preliminar de nulidade da sentença de rejeição dos embargos de declaração, por suposta ausência de fundamentação; b) ocorrência de creditamento indevido de ICMS incidente sobre operações com mercadorias para uso e consumo; c) incidência do imposto; d) inaplicabilidade da Súmula 166 do STJ; e) legalidade do procedimento fiscal; f) legitimidade da atuação fazendária. O ente federativo pugnou pelo acolhimento da preliminar, com o retorno dos autos ao Juízo de origem. Alternativamente, pleiteou a reforma da sentença, de modo que os pedidos formulados sejam julgados improcedentes.

A PETROBRAS e o Estado do Pará apresentaram contrarrazões por meio das petições ID’s 15299428 e 15299430, respectivamente.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade do recurso interposto pelo Estado. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto pelo Estado do Pará, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminar de nulidade.

Em seu apelo, o ente federativo arguiu a preliminar de nulidade da sentença de rejeição dos embargos de declaração, por suposta ausência de fundamentação.

Entretanto, considerando a Jurisprudência do TJPA e a consequente solução do mérito, que será favorável ao Estado, revela-se dispensável a análise da referida preliminar, incidindo, no presente caso, o princípio da primazia do mérito, na forma prevista nos arts. 282, § 2º, e 488 do CPC:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Grifo nosso).

Art. 488.
Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485
. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DO AUTOR E DO RÉU. RECURSO DO RÉU.
PREJUDICIAL E PRELIMINAR AO MÉRITO. PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE LHE APROVEITA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA CELERIDADE PROCESSUAL. ART. 4º E 488 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DISPENSADA. "O exame das preliminares pelo julgador, em sentido amplo, a incluir as prejudiciais de mérito, é dispensável quando se puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas, à luz dos arts. 282, § 2º, e 488 do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, de forma integral, justa e efetiva."

(TJ-SC - AC: 03025591520178240001 Abelardo Luz 0302559-15.2017.8.24.0001, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 18/02/2020, Quinta Câmara de Direito Civil). (Grifo nosso).

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DEFESA BASEADA NA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DE USUCAPIÃO, COM PEDIDO SUCESSIVO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. PEDIDO INICIAL ACOLHIDO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO SUCESSIVO FORMULADO PELA REQUERIDA. APELO DE AMBAS AS PARTES.APELO DA REQUERIDA: CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA SUFICIENTEMENTE A OCUPAÇÃO DA FAIXA DE TERRAS COM ANIMUS DOMINI E POR TEMPO SUFICIENTE À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO VIA USUCAPIÃO.
DESNECESSIDADE DE EXAME DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA REQUERIDA. ART. 488, CPC. PRIMAZIA DO MÉRITO.

PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
APELAÇÃO DOS REQUERENTES: PROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-PR 00060217020198160077 Cruzeiro do Oeste, Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 13/09/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, não conheço da preliminar suscitada, a qual será superada pela aplicação do princípio da primazia do mérito.

II. Mérito.

II.1. Apelação do Estado do Pará.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Assim, infere-se que é pacífico na jurisprudência brasileira o descabimento da cobrança de ICMS nas transferências/remessas de mercadorias destinadas a outros estabelecimentos da própria requerente dentro do próprio Estado ou não, pelo que, diante disso, deve ser declarada a inexistência de relação jurídico tributária em situações dessa natureza.

Registre-se, todavia, que essa declaração não tem o lastro de impedir que o Fisco Estadual, no exercício de suas ações legítimas, fiscalize a demandante a fim de avaliar se, verdadeiramente, a conduta realizada enquadra-se na hipótese em questão, de modo que, caso venha a identificar que a situação fiscalizada não se enquadre na mesma, poderá adotar as medidas cabíveis nos estritos moldes da legislação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na exordial e, desse modo, confirmo a decisão de tutela antecipada do ID. Num. 3441977, para anular o débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172011510000124-8, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, ex vi do art. 85 § 3º do CPC, em 3% (três por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Nos termos do art. 496, § 4º, I do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o ente federativo alega, em síntese: 1) ocorrência de creditamento indevido de ICMS incidente sobre operações com mercadorias para uso e consumo; 2) incidência do imposto; 3) inaplicabilidade da Súmula 166 do STJ; 4) legalidade do procedimento fiscal; 5) legitimidade da atuação fazendária.

De acordo com o que consta no auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), a PETROBRAS foi autuada sob os seguintes fundamentos:

Com o objetivo de desconstituir o débito acima, a empresa ajuizou ação anulatória, alegando, em suma, erro na autuação e não incidência do ICMS, pois teria apenas realizado mera transferência de combustível entre estabelecimentos de sua titularidade, para consumo interno, especificamente para abastecer seus navios.

A demandante invocou, em seu favor, a Súmula nº. 166 do STJ e a tese fixada no julgamento do REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ). Tais precedentes consagram o entendimento de que não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Entretanto, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não se confunde com a incidência do ICMS sobre mercadoria destinada ao uso e consumo do contribuinte.

A autuação se refere aos meses de agosto e setembro de 2008. Naquela época, os arts. 19, 20,
caput
, e 33, inciso I, da Lei Complementar nº. 87/96 tinham a seguinte redação:

“Art. 19.
O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias
ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. (Grifo nosso).

Art. 20.
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo
ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. (Grifo nosso).

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2011
; (Redação dada pela Lcp nº. 122, de 2006)”.

A partir da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que o ICMS incidente sobre a circulação de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento poderia ser compensado, mediante crédito,

somente a partir de 1º de janeiro de 2011
.

Contrariando a expressa disposição legal, nos meses de agosto e setembro de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID’s 15299377, p. 6, a 15299377, p. 218.

Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

Não pode prosperar o argumento de que os referidos créditos foram lançados apenas para o cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 78, III, alínea
n
, da Lei Estadual nº. 5.530/89, pois tal dispositivo diz respeito apenas à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, conforme se constata pela transcrição adiante:

“Art. 78.
Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido
:

(...)

III - com relação aos
documentos fiscais e à escrituração
:

(...)

n)
deixar de emitir documento fiscal no fornecimento de alimentação, na saída de mercadorias ou na prestação de serviços - multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto
;”. (Grifo nosso)

Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID’s 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da PETROBRAS.

Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, local onde não há porto para embarcações.

A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89:

“
Art. 8º Os contribuintes, definidos nesta Lei, são obrigados a inscrever cada um de seus estabelecimentos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 1º Todo aquele que produzir em propriedade alheia e promover saída de mercadoria em seu próprio nome fica também obrigado à inscrição.

§ 2º A imunidade, não incidência ou isenção não desobriga as pessoas referidas no
caput
deste artigo de se inscreverem.

§ 3º A inscrição será requerida pelas pessoas referidas neste artigo, antes do início das atividades do estabelecimento e renovada de acordo com os prazos estabelecidos em regulamento.

§ 4º O requerimento da inscrição ou de sua renovação deverá ser realizada em formulário próprio acompanhado de documentos exigidos no regulamento.

§ 5º Quando o estabelecimento for imóvel rural situado em território de mais de um município, considera-se o contribuinte como jurisdicionado no município em que encontrar-se localizada a sede da propriedade.

§ 6º VETADO

Acrescido o § 7º ao art. 8º pela Lei 7.080/07, efeitos a partir de 01.01.08.

§ 7º O contribuinte, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados cadastrais, a qual não deu causa, poderá pedir sua imediata correção, sem qualquer ônus, devendo o órgão competente providenciá-la em prazo razoável, fixado em regulamento”. (Grifo nosso).

As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea
a
, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01):

“Art. 170.
A Nota Fiscal conterá, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica, as seguintes indicações
:

(...)

VII -
no quadro “Dados Adicionais”
:

a) no
campo “Informações Complementares”
-
outros dados de interesse do emitente, tais como
: número do pedido, vendedor, emissor da Nota Fiscal,
local de entrega, quando diverso do endereço do destinatário
nas hipóteses previstas na legislação, propaganda, etc.;”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito tributário. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Contrato de afretamento na modalidade time charter party - TCP. Modalidade contratual que implica em transporte e prestação de serviço por parte da fretadora, que se obriga a prestar o serviço de gestão náutica, fornecendo, para tanto, a tripulação e o aprovisionamento. Fornecimento do combustível pela contratante, PETROBRAS, à empresa fretadora, que deixa de recolher o referido tributo na compra de combustível para prestação do serviço, promovendo razoável abatimento no custo dos serviços prestados. Não configurado o autoconsumo de combustível aquaviário - bunker ou deslocamento físico entre estabelecimentos de mesmo contribuinte. Transferência de mercadoria para terceiro que enseja a incidência do ICMS, conforme artigo 155, II, do CFRB. Convenção particular que não é oponível a Fazenda Pública para fins de afastar a incidência do imposto.
Sentença de improcedência que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 01825319020168190001, Relator: Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2020). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO (03.400964-7 E 04.014477-6). CONTRATO DE AFRETAMENTO NA MODALIDADE TCP (TIME CHARTER PARTY), QUE SEGUNDO O AFRETADOR (PETROBRAS) RECEBE A EMBARCAÇÃO ARMADA E TRIPULADA, OU PARTE DELA, PARA OPERÁ-LA POR TEMPO DETERMINADO, ASSUMINDO A GESTÃO COMERCIAL, FICANDO RESPONSÁVEL PELOS CUSTOS DA VIAGEM, ISTO É, DESPESAS COM O COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DA EMBARCAÇÃO (BUNKER), ENCARGOS PORTUÁRIOS, TAXAS DE CANAIS E DESPESAS DECORRENTES DA CARGA TRANSPORTADA. RECORRENTE QUE SUSTENTA A INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO
, POR OCORRER NA ESPÉCIE AUTOCONSUMO DE COMBUSTÍVEL AQUAVIÁRIO, NÃO HAVENDO JURISDICIDADE NA TRIBUTAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE NATUREZA CONTÁBIL, VISTO QUE O BEM É PRODUZIDO PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE, DEVEDO SER TRATADO COMO INSUMO.
GESTÃO DA EMBARCAÇÃO CUJAS REGRAS SÃO DITADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 1811/2010 DA ANTAQ, EM CONJUGAÇÃO COM O ART. 2º DA LEI 9432/97. NORMA QUE DEFINE QUAIS OS FATOS RELATIVOS AO APROVISIONAMENTO E EQUIPAGEM, SENDO, PORTANTO, DESINFLUENTE PARA O DESATE DA CONTROVÉRSIA A CONVENÇÃO PARTICULAR DISPONDO DE MANEIRA DIVERSA SOBRE O TEMA, QUANTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, A EMBARCAÇÃO DE TERCEIRO, PELA PROPRIA FABRICANTE (PETROBRÁS). EXIGIBILIDADE QUE DECORRE, DENTRE OUTROS DISPOSITIVOS, DO ART. 111 E 123 DO CTN. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 87/96
E DA LEI ESTADUAL 2.657/96. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 04299531420158190001, Relator: Des(a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL). (Grifo nosso).

Nesse contexto, conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. Corroborando tal conclusão, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO DE ICMS. QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV) UTILIZADO EM AERONAVES FRETADAS PELA PETROBRAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS PARA A PLATAFORMA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇAO DO ESTADO.

Insurge-se o recorrente contra sentença de procedência proferida em ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela PETROBRAS, sob a alegação de existência de suposta irregularidade de autuações fiscais por creditamento indevido do ICMS incidente sobre a aquisição de querosene de aviação (QAV), no período no período de janeiro a agosto de 2010 (Proc. Administrativo nº. E-04/057547/2009), utilizado nas aeronaves para transporte de pessoas e materiais para plataformas, por se tratar de bem intermediário, vinculado à atividade da empresa.
Recorrente que defende a regularidade da autuação, firme no argumento de que o querosene de aviação (QAV), é bem de uso e consumo, e não mercadoria que circula integrando o produto final, de forma que a sua entrada no estabelecimento não gera direito de crédito de ICMS. A Carta Magna estabelece que ao ICMS aplica-se o princípio da não-cumulatividade, pelo qual, de acordo com o § 2º, inciso I, do artigo 155, o imposto "será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal". De igual forma, a Lei Complementar nº. 87/96 estabelece a não-cumulatividade (art. 19), determinando em seu art. 20 que "para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente". Por outo lado, o § 1º, do citado dispositivo legal determina que " Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento .". Resta evidente, portanto, que a não-cumulatividade tem por escopo evitar a sobreposição de incidências múltiplas do ICMS ocorridas ao longo da cadeia produtiva. Nada obstante,
para o aproveitamento do crédito advindo das aquisições de bens destinados ao uso e consumo no estabelecimento, foi estabelecida sucessivamente a prorrogação da vigência normativa pelo artigo 33 da referida Lei Complementar, estando a eficácia prevista atualmente para bens ingressos no estabelecimento a partir de 1º de janeiro de 2033. Registre-se que a referida matéria foi objeto de Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida (Tema 346), tendo sido firmada a tese de que"Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte".

No que tange à natureza dos bens, é importante observar que, por equívoco de interpretação, muitos produtos são classificados como de" uso e consumo ", quando, na verdade, representam materiais de utilização direta na produção, e vice e versa. De fato, os materiais de uso e consumo caracterizam-se por não se agregarem, fisicamente, ao produto final, sendo meramente utilizados nas atividades de apoio administrativo ou operacional. Ao passo que os materiais de utilização direta na produção são caracterizados por serem imprescindíveis na consecução do respectivo produto, razão pela qual dá azo ao creditamento. In casu, conforme já consignado anteriormente, a recorrida defende a possibilidade de creditamento do ICMS incidente sobre a aquisição de querosene de aviação (QAV) que é por ela utilizado no deslocamento de pessoal das bases em terra para as plataformas onde é realizada a extração do petróleo. Com efeito, ainda que se considere a possibilidade de aproveitamento do crédito referente a aquisição de produtos intermediários, é certo que estes devem ser utilizados de forma efetiva para a obtenção do produto.
Note-se que, nos termos do o Art. 3º do Estatuto Social da empresa recorrida"A Companhia tem como objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluídos, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins, conforme definido em lei."
Assim sendo, a meu juízo, na hipótese dos autos o querosene de aviação é utilizado em atividade de apoio administrativo e operacional, sendo a recorrida uma consumidora final do combustível, de modo que o ICMS incidente na respectiva aquisição não autoriza o creditamento.

Com efeito, situação totalmente diversa seria, por exemplo, a aquisição de fluido de perfuração ou de óleo diesel (utilizado em motores e sondas nas plataformas), já que são produtos de consumo, mas de uso essencial e efetivamente vinculado ao processo de extração do petróleo, ou seja, necessário à realização do objeto social da empresa. Por outra perspectiva, é preciso relembrar que a interpretação extensiva de benefício fiscal encontra óbice no art. 111, II do CTN.

De igual forma, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da não-cumulatividade, uma vez que a possibilidade de creditamento de produtos destinados ao uso e consumo no estabelecimento, estão condicionados à limitação temporal, estabelecida pela própria Lei Complementar nº. 87/96 (art. 33) que, repita-se mais uma vez, foi considerada constitucional pelo e. STF. Sentença que se reforma. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 0009196-22.2011.8.19.0028 201929504812, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 07/11/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2023)

TRIBUTÁRIO – ICMS – IMPORTAÇÃO DIRETA – NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS AO ESTADO DE SÃO PAULO – CREDITAMENTO INDEVIDO NAS TRANSFERÊNCIAS SIMBÓLICAS DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL – ANULATÓRIA DE AIIM – Sentença de improcedência
– O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS-importação é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria (art. 155, § 2º, IX, a, CF)– Estabelecimento destinatário das mercadorias localizado no Estado de São Paulo –Inteligência do art. 8º, XXV, da Lei Estadual nº 6.374/1989 – Forma não deve prevalecer sobre o conteúdo (Tema nº 520/STF) – Desnecessidade de comprovação de eventual intenção de fraude – Responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente (art. 136, CTN)–
Creditamento indevido nas operações simbólicas realizadas entre matriz e filial – Inexistência de circulação interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte ( Súmula nº 166/STJ) – Impossibilidade de creditamento (art. 61, RICMS) – Ausência de vulneração ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, CF)– Higidez da autuação não infirmada – Precedentes
– Sentença mantida. – Apelo desprovido.

(TJ-SP - AC: 10140139020218260053 SP 1014013-90.2021.8.26.0053, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 30/03/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2022)

TRIBUTÁRIO.
ICMS. Ação anulatória. Reconhecimento de creditamento indevido por entrada de mercadorias consideradas de uso e consumo, bem como por lançamentos a maior efetuados em documento fiscal
. Possibilidade de incidência de multa de 100% do valor do tributo. Obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco. Precedentes do STF e do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10010350920148260609 SP 1001035-09.2014.8.26.0609, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 22/10/2018, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2018). (Grifo nosso).

Diante dos fundamentos acima, a pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

III.

Apelação da parte autora.

Conforme consignado no relatório deste voto, a PETROBRAS interpôs o recurso de apelação ID 15299416, alegando a existência de equívoco na sentença quanto à fixação do percentual de honorários e pleiteando o arbitramento destes entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Entretanto, diante do provimento do recurso do Estado e da reforma da sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos formulados pela demandante, houve a inversão do ônus da sucumbência, cabendo à empresa vencida o dever de pagar as custas incidentes sobre o feito e os honorários devidos à parte vencedora.

Logo, o recurso interposto pela empresa restou prejudicado, diante da superveniente perda de seu objeto. Corroborando tal raciocínio, cito o seguinte precedente:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO NACIONAL – Cancelamento de voo durante a pandemia por coronavírus. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE: O cancelamento do voo em razão da pandemia por coronavírus constitui hipótese de força maior. Evento imprevisível e inevitável, que não depende da vontade das partes. Dever de prestar assistência material não configurado. Improcedência que se impõe.
Sentença reformada.
DANO MORAL –
RECURSO DO AUTOR – Pretensão de majoração da indenização e de honorários advocatícios. PREJUDICADO: O provimento da apelação da ré, com a reforma da sentença, torna prejudicado o recurso do autor.

RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

(TJ-SP - AC: 10068833920208260003 SP 1006883-39.2020.8.26.0003, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 23/10/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)”. (Grifo nosso).

IV. Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado e, no mérito, voto pelo seu provimento, reformando integralmente a sentença impugnada e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação. Quanto ao recurso interposto pela empresa demandante, deixo de conhecê-lo, por considerá-lo prejudicado, em razão da superveniente perda de seu objeto, decorrente da inversão do ônus de sucumbência.

Considerando o valor da causa e o teor dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, voto no sentido de se fixar os honorários da seguinte forma: 1) aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) incidência de 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de dezembro de 2023
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023